Tribunal: TJSP
Processo: 1016776-39.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Arrendamento mercantil – "Leasing" financeiro - Ação de rescisão contratual cumulada com pleito de restituição de valores - Demanda de arrendatário, pessoa natural, em face de instituição financeira arrendadora - Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Eventual restituição dos montantes pagos a título de VRG que é medida de rigor, mas

Ementa:
Arrendamento mercantil – "Leasing" financeiro - Ação de rescisão contratual cumulada com pleito de restituição de valores - Demanda de arrendatário, pessoa natural, em face de instituição financeira arrendadora - Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Eventual restituição dos montantes pagos a título de VRG que é medida de rigor, mas mediante procedimento a ser apurado em sede de liquidação, se existente saldo em favor do arrendatário - Precedentes.

Apelo do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016776-39.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SERGIO ALVES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BV LEASING -
ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016776-39.2016.8.26.0506 -Voto no
2
42.034
Apelação no 1016776-39.2016.8.26.0506
Comarca: Campinas
Juízo de origem: 10a Vara Cível
Apelante: Sérgio Alves de Souza
Apelada: BV Leasing - Arrendamento Mercantil S/A
Classificação: Arrendamento mercantil Rescisão contratual
f
EMENTA: Arrendamento mercantil
“Leasing” financeiro -
Ação de rescisão contratual cumulada com pleito de restituição de
valores - Demanda de arrendatário, pessoa natural, em face de
instituição financeira arrendadora - Sentença de parcial
procedência Recurso do autor Parcial reforma do julgado
Cabimento Eventual restituição dos montantes pagos a título de
VRG que é medida de rigor, mas mediante procedimento a ser
apurado em sede de liquidação, se existente saldo em favor do
arrendatário - Precedentes.
Apelo do autor parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação de
rescisão contratual cumulada com pleito de restituição de valores, fundada
em pacto de arrendamento mercantil de bem móvel, leasing financeiro,
proposta por Sérgio Alves de Souza em face de “BV Leasing -
Arrendamento Mercantil S/A”, onde proferida sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida a fim de determinar a
devolução do quanto pago a título de tarifa de serviços de terceiros, no
valor de R$ 2.194,87, de forma simples, corrigido monetariamente desde a
data do desembolso e acrescido de juros de mora legais a partir da citação.
Por ter decaído da maior parte do pedido, o autor restou condenado ao
pagamento de 2/3 das custas despesas processuais e dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016776-39.2016.8.26.0506 -Voto no
3
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa de R$ 11.000,00 fls.
265/269 e 286/287.
Aduz o autor que o julgado carece de parcial reforma sob
alegação, em síntese, ser de rigor a restituição dos valores pagos a título de
VRG. Pugna, ainda, pelo decreto de total procedência da pretensão
deduzida, com acolhimento de todos os pedidos formulados na exordial
fls. 297/303.
O
reclamo
foi
interposto
tempestivamente
e
desacompanhado de preparo, porquanto a parte é beneficiária de
gratuidade de justiça.
Contrarrazões às fls. 307/318, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que em 24.07.2009 o
autor se vinculou a contrato de leasing financeiro visando à aquisição do
veículo automotor descrito na exordial, mediante pagamento em 60
(sessenta) parcelas fixas e mensais de R$ 667,16, já incluído o VRG
adiantado de R$ 410,85, em cada uma delas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016776-39.2016.8.26.0506 -Voto no
4
Sustentou que também foram exigidas cobranças indevidas
a título de serviços de terceiros (R$ 2.194,87), tarifa de cadastro (R$
495,00), registro de contrato (R$ 39,67) e tributos por parcela (R$ 6,80).
Sob justificativa de que adimpliu todas as prestações e
optou pela não aquisição do bem, postulou pela rescisão do contrato e a
condenação da ré a lhe restituir o VRG que pagou de forma adiantada,
além da restituição em dobro do indébito.
Verifico que o digno Magistrado da causa conferiu correto
solucionamento à lide no que tange à indevida cobrança de tarifas, certo
que sequer houve impugnação especifica por parte do autor no bojo deste
recurso, já que se limitou a postular genericamente pelo acolhimento dos
pedidos formulados na inicial, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto
no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
Entretanto, no que tange à restituição dos valores pagos a
título de VRG razão lhe socorre em parte, não se sustentando a
fundamentação lançada no julgado de piso, após oposição de embargos de
declaração, no sentido de que compõe a contraprestação do “leasing” e
corresponde à remuneração da empresa de arrendamento mercantil pela
depreciação que o bem possa vir a sofrer enquanto na posse do
arrendatário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016776-39.2016.8.26.0506 -Voto no
5
Nesse diapasão convém deixar claro que o VRG constitui
preço contratual estipulado para o exercício da opção de compra, ou o
valor contratualmente garantido pela arrendatária como mínimo que será
recebido pelo arrendador na venda do bem, na hipótese de não ser exercida
a opção de compra.
Em tese funciona como um mecanismo contratual de
garantia à arrendadora, ou seja, valor dado por conta, equivalendo à caução
em dinheiro, de modo que, se ao término do contrato o arrendatário optar
pela compra do bem, o VRG reverterá em proveito da arrendadora. Se, no
entanto, não desejar o arrendatário exercer a opção de compra ou renovar o
pacto, o bem é devolvido à arrendadora e o VRG serve como parâmetro
inicial do preço de venda do bem.
Nessas circunstâncias, em princípio e em tese não se
justifica a retenção, pela arrendadora, das parcelas do VRG adiantadas pelo
arrendatário, devendo a este ser restituídas, sob pena de enriquecimento
sem causa, podendo, porém, ser compensadas com eventual débito ainda
remanescente, de responsabilidade do arrendatário.
Nesse sentido: “Rescindido o contrato de arrendamento
mercantil, as parcelas pagas, a título de Valor Residual Garantido,
devem ser devolvidas devidamente corrigidas e com juros, aplicados os
índices e percentuais previstos no contrato, as quais poderão ser
compensadas de eventual débito de responsabilidade do arrendatário.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016776-39.2016.8.26.0506 -Voto no
6
(extinto 2o TACivSP - Ap. c/ Rev. 520.808 - 5a Câmara - Relator Juiz
LAERTE SAMPAIO; Ap. c/ Rev. 519.056-0 - 5a Câmara - Relator Juiz
PEREIRA CALÇAS)
Na hipótese, deve ser levado em consideração o fato de que
a requerida carreou aos autos o demonstrativo de fls. 212/213, a revelar
que todas as prestações foram pagas pelo autor que, segundo consta da
petição de fls. 278, datada de 17.07.2019, ainda permanece na posse do
bem.
Assim, quanto à devolução do VRG, é de se aplicar o que
foi decidido pela Segunda Seção do STJ, em 27.02.2013, no REsp
1.099.212/RJ DJE de 04.04.13: “Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
foi fixada a seguinte tese: 'Nas ações de reintegração de posse motivadas
por inadimplemento de arrendatário mercantil financeiro, quando a
soma do VRG quitado com o valor de venda do bem for maior que o total
pactuado a título de VRG na contratação, será direito do arrendatário
receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio
desconto de outras despesas ou encargos contratuais.”
Este, inclusive, é o teor da Súmula 564, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça1.
1 Súmula 564 - No caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, quando a soma
da importância antecipada a título de valor residual garantido (VRG) com o valor da venda do bem
ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a respectiva
diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos
pactuados. (Súmula 564, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016776-39.2016.8.26.0506 -Voto no
7
Desta forma, deverá o bem ser restituído à requerida a fim
de que proceda sua alienação a terceiro e, em sede de liquidação de
sentença, traga aos autos o correspondente recibo de venda, revertendo-se
eventual diferença em favor do arrendatário, se a soma do VRG pago for
maior que o valor obtido com a venda do bem a terceiro, após o desconto
de eventuais despesas e encargos contratuais porventura existentes.
O resultado do julgado traz reflexos na distribuição do ônus
sucumbencial que, ante ao decaimento mínimo experimentado pelo autor,
fica integralmente carreado à ré (art. 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil).
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao apelo, para
os fins acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica